Tribunal: TJDFT
Processo: 0708784-33.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, § 1o, INCICO I, DO CTB). DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO.

1. Não há falar em reconhecimento da confissão espontânea quando o réu não admite a prática do crime e o julgador se utiliza de outros meios probatórios na formação do seu convencimento.

2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade deve observar os preceitos dos §§ 2o e 3o do art. 33 do Código Penal. Conforme expressa disposição legal, “o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.” (art. 33, § 3o, alínea “c”, do CP). A contrario sensu, o condenado reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos, deve cumprir a pena inicialmente em regime mais gravoso.

2.1. Na hipótese, embora a pena cominada seja inferior a quatro anos, a condição de reincidente do réu impede a fixação do regime inicial aberto para iniciar o cumprimento da reprimenda, mesmo que possua circunstâncias judiciais favoráveis.

3. Recurso conhecido e desprovido.